Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1012548-96.2019.8.11.0000
Recorrente: ED UILSON ALVES DA SILVA E OUTROS
Recorrido: OLAVO DEMARI WEBBER
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 58556964) opostos por ED UILSON ALVES DA SILVA E OUTROS, face a decisão de Id 57457968, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela Embargante posteriormente à interposição do seu Recurso Especial.
Em suas razões, aduz a ocorrência de contradição e omissão na decisão embargada, ao argumento de existe sim o perigo da demora, eis que o Juízo de Primeiro Grau, além de ter determinado a realização de perícia que extrapola totalmente os limites da coisa julgada, também determinou a suspensão dos depósitos dos arrendamentos, mesmo tendo fundamentando que o E. TJMT negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo arrendatário Marino Franz.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios, com a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto.
Contrarrazões no Id 60665493.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois constou da decisão embargada que:
“ (...) Em leitura das razões apontadas, verifica-se que a parte Recorrente alega que já houve a delimitação da área na fase de conhecimento do processo, não podendo tal discussão ser travada novamente. Entretanto, embora tenha alegado que o perigo da demora impossibilitaria o recebimento do arrendamento da área, o que se constata pela leitura do acórdão recorrido e da decisão que julgou o mérito da demanda é que os valores relacionados ao arrendamento devem ser depositados em Juízo. Ou seja, não há o aludido perigo. E ainda, verifica-se por meio do trecho ora transcrito que houve a discussão da questão relacionada ao arrendamento em Agravo próprio, não podendo tal alegação servir de base no presente feito, in verbis: “(...) Agora, no cumprimento de sentença, que tem por objetivo a imissão do promitente vendedor na posse, já em execução, são interpostos três agravos de instrumento, todos, cada qual a seu modo, apontando irregularidade no cumprimento do mandado de imissão na posse. Um, interposto por Yoshikasu Oka, requerido na ação de rescisão e contra qual a sentença produz seu natural efeito, que é restabelecer a posse do autor Ed Uilson Alves da Silva, vencedor da demanda. Outro, interposto por Marino Franz, que invoca a condição de arrendatário de uma área maior nas imediações e que parte da área que produz soja a esse título, arrendatário, fora atingida pelo cumprimento do mandado de imissão de posse. Diz, ainda, que arrenda área de Olavo e não consegue saber, com alguma margem de segurança, como cumprir a decisão judicial que o manda depositar em juízo o produto do arrendamento, por conta, argumenta, de não saber exatamente a extensão da área objeto da imissão de posse, dada a imprecisão no cumprimento pelo Oficial de Justiça. Por fim, um terceiro agravo, agora interposto por Olavo Webber, que invoca a condição de proprietário e ou possuidor de duas áreas nas imediações do cumprimento da imissão (contíguas, lindeiras) e que se vê prejudicado no cumprimento do mandado de imissão de posse, expedido na ação de rescisão contratual, proposta por Ed Uilson contra Yoshicasu Oka, na qual não é parte.”.
Logo, denota-se inexistir omissão tampouco erro material, não sendo admitida a utilização dos Embargos de Declaração com o intuito de complementar as razões do Recurso Especial e, assim, rediscutir questões já apreciadas. Confira-se:
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCABIMENTO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.
(...)
5. Embargos declaratórios rejeitados”. (AgRg no AgRg no REsp 1418119/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1012548-96.2019.8.11.0000
Recorrente: ED UILSON ALVES DA SILVA E OUTROS
Recorrido: OLAVO DEMARI WEBBER
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 54295977) interposto por ED UILSON ALVES DA SILVA E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40349952):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO STATUOS QUO – REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – DEMARCAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se atestada a perfeita localização da área descrita na matrícula que originou as matrículas questionadas pelos na fase de conhecimento da ação de rescisão contratual, não há fundamento jurídico relevante para, em sede de cumprimento de sentença, acolher pedido de individualização/demarcação desta mesma área. (RAI no 1012548-96.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
Os Embargos de Declaração id 42226450 foram rejeitados. Os aclaratórios id 40940485 também foram rejeitados, mas houve o saneamento de erro material da ementa, passando a assim constar nos autos:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERCEIRO PREJUDICADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO STATUS QUO – REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – DEMARCAÇÃO DA ÁREA – DÚVIDA ACERCA DA CORRETA LOCALIZAÇÃO – MANDADO QUE NÃO CIRCUNSTANCIA COM PRECISÃO A EXTENSÃO ESPACIAL DO IMÓVEL OBJETO DO CUMPRIMENTO – REFAZIMENTO COM OBSERVAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Se pelo conteúdo da descrição lavrada no mandado pelo Sr. Oficial de Justiça não se visualiza, com razoável compreensão, a extensão espacial do imóvel objeto do cumprimento do mandado de reintegração, é caso de prover o recurso a fim de que seja refeito o cumprimento do mandado – à critério do juízo com eventual assessoria técnica. Hipótese em que o levantamento técnico terá por objeto apenas a linha que limita com o agravante, porquanto o agravado já foi efetivamente reintegrado na área de aproximadamente 800ha, inclusive georreferenciada em nome do requerido na ação de rescisão de contrato objeto da execução, contra quem a sentença produz seus naturais efeitos.
Foram apresentados novos Embargos de Declaração no id 48042483, restando desprovidos, conforme acórdão id 51487951.
O Recorrente apresentou o presente Recurso Especial sem pedido de efeito suspensivo, sustentando que o acórdão recorrido seria nulo, uma vez que teria havido decisão em 2 agravos conexos de maneira diversa deste, devendo ser reconhecida a nulidade para fazer valer a coisa julgada no sentido de que não há dúvida acerca da localização do bem, uma vez que tal questão já teria sido decidida no processo de conhecimento.
Sustenta afronta ao artigo 503 do CPC, aduzindo que tal artigo consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, não sendo possível a realização de nova perícia para delimitar a área que já foi reconhecida na fase de conhecimento. Destaca que o artigo 674 do CPC foi violado, uma vez que o acórdão reconheceu a legitimidade do terceiro para interpor agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença, embora não tenha ajuizado os respectivos Embargos de Terceiros.
Posteriormente, apresentou pedido de efeito suspensivo (id 56931971), o qual foi indeferido (id 57457968), tendo sido apresentados Embargos de Declaração em face desta decisão (id 58556964), os quais foram rejeitados.
Recurso Especial tempestivo (id 54334453).
Contrarrazões apresentadas no id 59784485.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). DANO MORAL. QUANTUM. FALTA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido que concluiu pela comprovação, na espécie, dos danos morais e materiais, se mostra inviável diante do necessário revolvimento do acervo fático-probatório da demanda. Incidência da Súmula no 7 do STJ.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto as alegações do recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto somente na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A falta de indicação do artigo de lei eventualmente violado no que se refere ao inconformismo quanto ao valor fixado a título de dano moral, configura deficiência na fundamentação, incidindo-se a Súmula no 284 do STF.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 503 e 674 do Código de Processo Civil, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI